Tribunal: TJMT
Processo: 1000951-91.2023.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000951-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA CLARA MESSIAS DA SILVA CANDIDO - CPF: 019.949.771-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROBER CAIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 020.184.811-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), M. F. M. D. M. - CPF: 117.396.451-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM - FORNECIMENTO DO SUPLEMENTO ALIMENTAR “NEOCATE LCP” - CRIANÇA -
APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 196 E 227,
CAPUT
, DA CF/88 -
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEMONSTRADAS POR LAUDO MÉDICO - REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO PRIMEIRO AO ENTE ESTADUAL, MAS NÃO RESTRITO A ESTE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES
FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (TEMA 793/STF)
.

1. É pertinente o deferimento da tutela de urgência, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC e atendidos todos os parâmetros para a sua concessão
.

2.
Segundo o artigo 196 da Constituição Federal, o “Estado” tem o dever de garantir os recursos necessários para o pleno exercício do direito à saúde, incluindo o fornecimento de suplementos alimentares, como parte essencial para cumprir de forma eficiente a finalidade constitucional destinada.

3. Conforme o Tema 793/STF, embora o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária entre a União, Distrito Federal, Estados e Municípios, é necessário direcionar inicialmente a obrigação ao ente federativo específico, porém não de forma exclusiva, respeitando-se o sistema de repartição de competências internas do SUS.

4. Eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser obtido na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer deles.

5. Agravo de Instrumento provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão proferida pela Dra.
Gleide Bispo Santos
, MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n.º 1047589-93.2022.8.11.0041 proposta por
M.F.M.D.M
., representado por sua genitora
MARIA CLARA MESSIAS DA SILVA CÂNDIDO
pela qual foi deferido o pedido liminar para que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
forneçam, mensalmente, o suplemento alimentar “Neocate LCP - 12 (doze) latas ao mês” e, decorrido o prazo de 5 (cinco) dias sem adoção das medidas, que se procedesse ao bloqueio de verbas públicas no valor do menor orçamento juntado aos autos, suficiente para 01 (um) mês do tratamento.

Em suas razões, o Agravante aduz, em síntese, que prestou informações nos autos de que o suplemento alimentar específico denominado de
“LEITE ESPECIAL NEOCATE LCP”
não é padronizado no elenco do CBAF (Componente Básico de Assistência Farmacêutica), bem como que não foi incluído na relação de medicamentos e insumos indispensáveis à saúde básica, razão pela qual não dispõe de estoque para atender a intimação de seu fornecimento.

Entende imprescindível que o Agravado seja examinado e diagnosticado por médico do SUS, bem como que seja comprovada a sua incapacidade financeira de arcar com o custo do insumo prescrito.

Ressalta que a decisão como proferida nos autos ocasiona um desequilíbrio no planejamento e execução de ações, bem como nos gastos públicos municipais, devendo a responsabilidade ser redirecionada para o Estado ou para a União.

Afirma que ao Poder Público é vedada a aquisição de bens com designação de marcas, até porque deve ele, via procedimento imparcial - licitação - adquirir os bens que atendam aos critérios de melhor técnica e/ou melhor preço, não podendo, portanto, adquirir insumos de uma certa marca específica.

Por tais razões, pede que seja suspensa a decisão que determinou o fornecimento do leite
“Neocate LCP, 12 latas ao mês”
, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial nas contas públicas, sendo 50% na conta de cada ente federativo.

No mérito
, postula o provimento do Agravo de Instrumento para que seja cassada a decisão agravada (id. 155790174).

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por sua Excelência, a Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, que me antecedeu na relatoria do presente feito

(id. 156008679).

Contrarrazões por M.F.M.D.M, representado por sua genitora e assistidos pela Defensoria Pública Estadual, pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a prova de hipossuficiência está caracterizada pelo comprovante de renda anexado na inicial e os orçamentos apresentados, evidenciando que a renda familiar do Agravado é insuficiente para a compra mensal de 12 latas do leite recomendado pelo médico (id. 163157171).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pelo Dr. Flávio Cezar Fachone, emitiu parecer pelo desprovimento do recurso ao argumento de que deve ser observado o que
“
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências) prevê que “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”.

(id.
165247653
).

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, a decisão agravada foi proferida em 19/12/2022, sendo o recurso interposto em 25/01/2023, portanto, dentro do prazo previsto no art. 1.003, § 5º c/c 183 do CPC.

Isento de preparo (id. 155810169).

Conclusos por redistribuição (id. 174877152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente Agravo de Instrumento, com pedido de liminar de efeito suspensivo, foi interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a
decisão pela qual foi deferida a liminar nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada n.º 1047589-93.2022.811.0041

proposta por
M.F.M.D.M.
, representado por sua genitora
MARIA CLARA MESSIAS DA SILVA CÂNDIDO
,
para que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
forneçam o suplemento alimentar “Neocate LCP”, sendo 12 (doze) latas ao mês, com a seguinte fundamentação:

“(...)

A necessidade de uso do suplemento alimentar foi devidamente comprovada através de 01 Laudo Médico ID. 106273534, assinado pelo Dr. Paulo Ponce (Pediatra – CRM/MT 0934), o qual comprova que o Requerente possui
diagnóstico de Alergia Alimentar a Lactose e Corantes e Leite de Vaca, por isso precisa fazer uso de suplemento hidrolisado proteico Neocate LCP, sendo 12 (doze) latas ao mês
(CID. E73.8 – CID K52).

O Estado de Mato Grosso negou a disponibilização do suplemento alimentar pela via administrativa, conforme se vê no Parecer nº SES/PRO – 2022/55369 constante do ID. 106273540.

Por fim, verifica-se que
a hipossuficiência financeira da família foi demonstrada por meio do documento ID. 106273525
.

(...)

Ademais, tendo em vista que o pedido versa sobre interesse de criança, amplamente resguardado pelo ECA, devem ser observados os Princípios protetivos basilares da Prioridade Absoluta e do Superior Interesse da Criança e Adolescente.

No tocante à adoção da medida necessária à efetivação da tutela antecipada (art. 300 do NCPC), tem-se que, por se tratar de matéria atinente à saúde, a solução mais adequada ao presente caso é compelir os Requeridos a fornecer, em favor da criança, o suplemento alimentar pleiteado na inicial
.

Diante do exposto, com base no art. 300 do CPC,
DEFIRO
a liminar
e determino:

1)
Intimem-se o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, para que,
NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS
, forneçam
MENSALMENTE
, o suplemento alimentar Neocate LCP, sendo 12 (doze) latas ao mês, em favor da criança
MATTEO FURTUNATO MESSIAS DE MELO
, brasileiro, portador do cartão do SUS nº. 898.0063.0612.2534, inscrito no CPF de nº 117.396.451-70 e nascido em 15/10/2022, neste ato representado pela genitora
MARIA CLARA MESSIAS DA SILVA CANDIDO
, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas.
(...).
”
(id.
106310261– autos n.º 1047589-93.2022.
). (g.n.)

O Município de Cuiabá, ora Agravante, requer a reforma da decisão, com o desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, tendo em vista que o suplemento alimentar
“Neocate LCP”
não se encontra incluído na relação de medicamentos e insumos indispensáveis à saúde básica, de modo que não tem como fornecê-lo, devendo ser direcionada a obrigação somente ao Estado de Mato Grosso ou à União.

Pois bem. O

recurso comporta parcial provimento
.

A hipótese dos autos revela que o Autor (M.F.M.D.M.) com apenas 1 mês de idade foi diagnosticado com “
Alergia Alimentar a Lactose e Corantes e Leite de Vaca com Diagnóstico de APLV (
CID:10
73.8 + k52)”

e por esse motivo o Dr. Paulo Cesar F. Ponce – Médico Pediatra, CRM/MT 0954, prescreveu que lhe fosse ministrada a alimentação hidrolisada proteica consistente no
“Leite Neocate LCP ou Pregomin”
12 latas ao mês durante dois anos (id. 106273534 - autos de origem).

Restou comprovado nos autos que a família do infante não possui condição financeira para custear o tratamento alimentar indicado sem prejuízo do próprio sustento, visto que, conforme proposta de orçamento da Farmácia Pague Menos anexado aos autos, o valor unitário da fórmula
Neocate infantil
é de R$ 264,32 e da fórmula Pregomin infantil é de R$ 204,47 (id. 106273537 - autos de origem), motivo pelo qual foi aberto processo de solicitação - SES-PRO-2022/55369 na Ouvidora Geral do SUS para fornecimento do suplemento alimentar Neocate LCP ou Pregomin, onde o pleito foi negado sob o argumento de que o suplemento em tela não é contemplado da tabela SISTAP – SUS, ou seja, não consta do rol de procedimentos contratados para serem realizados via Sistema Único de Saúde – SUS (id. 106273540 - autos de origem).

A Magistrada de primeiro grau, contudo, concluiu pela possibilidade de concessão da medida liminar em favor do menor/Agravado, com base no art. 300 do CPC e, na mesma linha de pensamento, a então Relatora antecessora, indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso interposto pelo Município, nos seguintes termos:

“(...)

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, como relatado alhures, que o menor é portador de
“ALERGIA ALIMENTAR A LACTOSE E CORANTES E LEITE DE VACA COM DIAGNÓSTICO DE APLV (CID E73.8 + K52)”
, de acordo com o relatório médico inserido no ID. 106273531 - autos n.º 1047589-93.2022.8.11.0041.

No tocante ao fundamento de que
nesta lide deve ser reconhecida a obrigação do Estado e não do Município, é de se observar que o artigo 196, da Constituição Federal dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

A propósito, “(...)
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação (...)
”. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente
.

Ademais, na espécie, não verifico o risco de irreversibilidade, de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso a pretensão recursal seja acolhida por ocasião da apreciação do mérito, motivo pelo qual mostra-se prudente o aguardo do contraditório.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso
.
(...).”
(id. 156008679) (g.n.).

De fato,
não se pode ignorar que, pela Constituição Federal, à criança é assegurada absoluta prioridade no atendimento médico, pois
“
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
à criança
, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade
,
o direito
à vida, à

saúde
, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
”

(artigo 227,
caput
).

Igualmente, no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, é previsto, em seu art. 4º, que

“
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar
,
com absoluta prioridade
, a efetivação dos direitos referentes
à vida, à saúde
(...)
”

da criança e do adolescente, conferindo-lhes a

“
primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias
”
(art. 4º, Parágrafo Único, “a”), garantindo ainda, no seu art. 5º, que

“
Nenhuma criança
ou adolescente
será objeto de qualquer forma de negligência
(...)”.

Verifica-se, então, que as crianças e adolescentes - e com muito maior razão os infantes ainda em tenra idade - devem ter assegurado o seu direito à saúde e à vida, bem como todos os meios para consegui-lo com absoluta prioridade e, nessa
toada
, negar-lhe o leite adequado, um dos principais nutrientes de subsistência nessa faixa etária implicaria em negativa ao direito fundamental consagrado pela Constituição Federal e
que compete à União, aos Estados Membros e aos Municípios
,
solidariament
e
, prover as condições indispensáveis para a garantia e salvaguarda desse direito, desde o nascimento.

A propósito, é o que entende este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONSTITUCIONAL - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, CHAMAMENTO À LIDE E VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA AFASTADAS - MÉRITO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ECA - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL (NAN SOY) - TUTELA DEFERIDA - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO MUNICÍPIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE - ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA

- LEI 8.069/89 - RECURSO DESPROVIDO. 1
.
O ECA estabelece tratamento preferencial a crianças e adolescentes, sendo necessário o pronto fornecimento do suplemento de que necessita o infante, cuja família não tem condições de custear. 2. A responsabilidade dos entes públicos é solidária e está posta nos art. 196 da CF/88 e art. 11, §2º do ECA
.
3. A prioridade estabelecida pela lei enseja a responsabilização do Poder Público, sendo irrelevante a alegação de escassez de recursos ou de que seu fornecimento não é de sua responsabilidade, o que o obrigaria a fornecer o tratamento, ainda que obtido sem licitação, em estabelecimento particular, a ser custeado pelo Município
.
4. Conforme a jurisprudência do STJ, “a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.
(REsp 1548342/PE, REL. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015).” (AI 23445/2016, Relatora: Desa.
Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues,
Quarta Câmara Cível, julgado em 28/06/2016, publicado no DJE 18/07/2016) (g.n.)

Esse entendimento, inclusive, foi consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 855.178/SE, com reconhecimento darepercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, que cristalizou entendimento sob o Tema 793, assim definido:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da

sa
ú
de, e diante dos crit
é
rios constitucionais de descentraliza
çã
o e hierarquiza
çã
o,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”

(g.n.)

Portanto, o direito à saúde e à vida há de ser assegurado pelos entes Estadual e Municipal, uma vez que a solidariedade foi reafirmada conforme Tema n.º 793 do STF.

A propósito:

“(...) Com efeito,
ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão
:
"É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
”
. (...) 6.
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento no sentido de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal - quando estabelece a necessidade de identificar o ente

responsável com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS -
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação
, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF. (...).”

(RE nos EDcl no AgInt no CC n. 179.103/PR, Rel. Min.
Herman Benjamin
, Primeira Seção, j. em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022)” (g.n.).

Em verdade, o STF
reafirmou
a
responsabilidade

solidária
dos entes públicos, de maneira que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser obtido na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer deles.

Nesse sentido, trago à colação:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
-
COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
- MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO NO RE 855.178-SE (TEMA 793) - RECURSO PROVIDO.
A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE nº 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável
, segundo as regras de repartição de competências.”

(
TJMS. Agravo de Instrumento nº 2000009-15.2023.8.12.0000, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator: Des.
Luiz Tadeu Barbosa Silva
, j. 17/02/2023) (g.n.)

No entanto, é sabido que o SUS - Sistema Único de Saúde, é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: procedimentos de alta complexidade/alto custo (UNIÃO); alta e média complexidade (ESTADOS) e ações básicas e as de baixa complexidade (MUNICÍPIOS), o que evita que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de arcar com prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda a sua organização político-institucional.

Por essa razão,
o cumprimento da obrigação há de ser direcionado de acordo com essas regras
, fixadas quando do julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF), acima transcrito.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, como se vê:

“Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação
não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente
,
conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

(g.n.)

Na presente hipótese, o conjunto probatório trazido aos autos demonstra a necessidade e importância do suplemento alimentar,
cujo fornecimento se constitui obrigação solidária dos entes federados
,
pois cada qual possui responsabilidade integral a respeito, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde.

Desse modo,
na prática se faz necessário o direcionamento prioritário da obrigação ao
Estado de Mato Grosso
, porquanto o ente estatal, por sua Lei n.º 10.928 de 12 de agosto de 2019, regulamentou o fornecimento de suplemento alimentar. Confira-se:

“
Determina a distribuição gratuita de leite com fórmulas infantis especiais para crianças lactentes, nas condições que especifica
.

[...]

Art. 1º

É obrigatória a distribuição contínua e gratuita de leite sem lactose, com proteína hidrolisada ou livre de aminoácidos às crianças lactentes pela rede pública de saúde do Estado de Mato Grosso
.

Parágrafo único.

Entende-se por lactente a criança de até 2 (dois) anos de idade.
[...].”
(g.n.)

Logo,
o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primeiro, ao
Estado de Mato Grosso
, mas não “exclusivamente” a ele
, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema n.º 793 do STF.

Frise-se que não se está aqui a eximir o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
do cumprimento da liminar, uma vez que o mero redirecionamento em obediência ao Tema 793/STF atende a devida repartição de competência,
mas não elide a sua responsabilidade
.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO INCORPORADO AO SUS
-
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106/STJ - POSSIBILIDADE - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, PARA O ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS - APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

De acordo com a tese jurídica fixada no Tema 106 pelo Superior Tribunal de Justiça, “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. Preenchidos estes requisitos, é possível o fornecimento de suplementos e medicamentos não incorporados aos Protocolos Clínicos do SUS
.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado
.”

(N.U 1025555-53.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/05/2023, publicado no DJE 18/05/2023) (g.n.)

Diante dos elementos coligidos aos autos constata-se que
, o Autor/Agravado demonstrou satisfatoriamente
a urgente necessidade do
uso
de
suplemento alimentar hidrolisado proteico.

Cumpre registrar que conforme o “Laudo de Alergia Alimentar” (id. 106273531 - Pje 1º Grau), o paciente é:

“PORTADOR DE
ALERGIA ALIMENTAR A LACTOSE E CORANTES E LEITE DE VACA COM DIAGNÓSTICO DE APLV
. NECESSITA DE EVITAR
A INGESTÃO DESSES TIPOS ALIMENTOS
DEVIDO A CAUSAR
DANOS SEVEROS A SUA SAÚDE
, ESTA EM USO PARA SUA ALIMENTAÇÃO DE UM HIDROLISADO PROTEICO
NEOCATE LCP OU PREGOMIN 12 LATAS AO MÊS
DURANTE DOIS ANOS”

Portanto, em sede de Agravo de Instrumento,
há de ser mantida
a decisão que determinou o fornecimento da fórmula
“
Neocate LCP
”
.

Entretanto, mister se faz ponderar que,
conquanto devidamente comprovada a necessidade de fornecimento do referido suplemento alimentar ao infante
, assim como o dever dos entes públicos em prestá-lo, mediante adequada e fundamentada imposição judicial,
não se desconsidera a possibilidade de
, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS,
substitui-lo por outra fórmula, desde que esta contenha o mesmo princípio ativo
, ou seja, a mesma composição nutricional indispensável e não a marca comercial específica,
merecendo razão o Agravante, nesse particular
, tanto assim que se observa do próprio laudo médico a opção entre o uso do “Neocate LCP” ou “Pregomin” para o fim da necessária suplementação alimentar, diante da detectada
“
alergia alimentar a lactose e corantes e leite de vaca com diagnóstico de aplv”.

Todavia, diante da prescrição/laudo médico, eventual substituição deve vir, em sendo o caso, sempre precedida de laudo médico, a fim de ser submetida à autorização judicial, sob o crivo do juízo singular.

Com efeito, a observância/vinculação ao “princípio ativo” vem sendo admitida pela jurisprudência e, nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA - DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA E/OU ADOLESCENTE -
INSUMO ALIMENTAR
- PRINCÍPIO DA ISONOMIA - ABSOLUTA PRIORIDADE NO ATENDIMENTO - INTERESSE DE AGIR COMPROVADO - CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO - DESNECESSÁRIO - RESERVA DO POSSÍVEL - DEVER DE GARANTIR O MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO CUMPRIDO -
VEDAÇÃO À INDICAÇÃO DE MARCA DE INSUMO ALIMENTAR - INDICAÇÃO DE PRINCÍPIO ATIVO
.

1.
Demonstrada a necessidade no fornecimento de insumo alimentar à criança, aliada à hipossuficiência financeira do usuário do sistema público de saúde, à ineficiência do substitutivo disponível no SUS e à injusta recusa na prestação pelo ente público, devida é a intervenção do Poder Judiciário para se garantir o atendimento justificado no legítimo interesse jurídico no pleito, considerando o dever de atendimento em absoluta prioridade de criança, em matéria de saúde
.

(...)

4.
Apesar da necessidade de o insumo alimentar estar devidamente comprovada, merece reconsideração a sentença no ponto em que determinou o fornecimento do leite, pelo nome comercial (NESTOGENO 2), pois o fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica
.

5.
A continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelo ente público, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica junto ao órgão responsável pela entrega/retirada do insumo, informando a persistência da necessidade, além da quantidade
.

6. Apelo Desprovido - Sentença Retificada.”
(N.U 1023819-62.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/08/2022, publicado no DJE 16/08/2022) (g.n.).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que seja fornecido o suplemento alimentar

ao infante
M.F.M.D.M.
,
conforme decisão singular, possibilitando, contudo, sua substituição por outra fórmula que contenha o mesmo princípio ativo,
desde que
precedida de laudo nesse sentido, para submissão ao crivo/autorização do juízo singular, bem como para
direcionar o cumprimento da tutela de urgência
primeiro
ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos do Tema 793 do STF, sem prejuízo da solidariedade do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023